Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-55.2024.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APLICATIVO DE BUSCA E BLOQUEIO DO CELULAR. BLOQUEIO DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO PELA FORNECEDORA DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Na forma do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

2. Consta dos autos que a recorrente utilizou aplicativo de localização e bloqueio de aparelho celular fornecido pela recorrida, denominado “SmartThings Find, todavia, a partir de então, não conseguiu desbloquear o telefone por meio de sua conta e utilização de senha, nem por intermédio de serviço da assistência técnica.

3. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o resultado e o risco que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1° do CDC).

4. Configurada a falha na prestação do serviço da recorrida e não estando presentes as excludentes previstas no § 3o do art. 14 do CDC, certo é o dever de indenizar a consumidora vitimada pelo serviço defeituoso, correspondente ao valor do aparelho celular que ficou inutilizado.

5. Quanto ao dano moral, a falha na prestação do serviço da recorrida por si só não apresenta potencial danoso para violar os direitos de personalidade da recorrente. No caso, ainda que se reconheça a frustração e indignação da consumidora, não houve a comprovação de qualquer prejuízo apto a gerar sofrimento, angústia, desespero ou frustração. Os transtornos suportados não geram o dever de reparação por dano moral.

6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrida ao pagamento em favor da recorrente da quantia de R$1.399,00 (um mil trezentos e noventa e nove reais), corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas e sem honorários, diante da inexistência de recorrente integralmente vencida (art. 55 da Lei 9.099/95).